Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID 75480515), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, para que efetue o pagamento das Requisições de Pequeno Valor expedidas (IDs 75310942 e 75465582). A fim de evitar tumulto processual, os pedidos de renúncias formulados serão analisados posteriormente. Em observância ao princípio da duração razoável do processo, intime-se também o Sindireta para retificar a procuração juntada no ID 79471500, haja vista não constar o nome do outorgante Brasília, 10 de dezembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR